Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739803-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MARIA ALICE DA SILVA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID17833918). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator